Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706406-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AILTON PASSOS JARDIM D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução, indeferiu pedido de inclusão do nome da parte agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD, sob o fundamento de que a providência pode ser obtida diretamente pelo interessado, sem a necessidade de intervenção judicial. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada afronta o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, que não impõe qualquer condição para a determinação judicial requerida. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para determinar a inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplente por meio do SERASAJUD. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese em tela, os argumentos expendidos pelo recorrente são relevantes e consistentes, eis que, de fato, há farta jurisprudência no âmbito desta egrégia Corte no mesmo sentido da tese recursal, sendo certo que caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, pode conduzir à reforma da decisão agravada. No entanto, encontrando-se o feito executivo paralisado, com o retorno dos autos ao arquivo provisório, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator